Tribunal: TJPA
Processo: 0808873-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808873-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TAMIRES DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA ELIMINADA PELA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. ELEMENTOS FENOTÍPICOS NÃO VERIFICADOS PELA BANCA
.
AUSÊNCIA DE APARENTE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravada seja mantida na lista de cotas para negros/pardos do VI Concurso Público para Provimento de Cargos de Servidor do MPPA

II. Questão em discussão

2. A questões em discussão consistem em verificar se: (i) Preliminarmente, há a impossibilidade jurídica do pedido em razão de o
Poder Judiciário não poder substituir a banca examinadora
; (ii) No mérito,
se restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência deferida na origem, a qual determinou a suspensão d
a decisão da Comissão de Concurso, para que a Agravada fosse mantida na lista de cotas para negros/pardos do certame.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido que se confunde com o mérito. Preliminar Prejudicada

4.
A agravada foi eliminada do certame sob a justificativa de que a Banca Examinadora, POR UNANIMIDADE, não identificou características fenotípicas que permitissem seu reconhecimento enquanto pessoa negra (preto/pardo). Posteriormente, em reposta ao Recurso Administrativo, a Banca Examinadora manteve o indeferimento
, assegurando que a Agravada não possui aspectos fenotípicos compatíveis que o identifique como negra ou parda, pois, suas características fenotípicas são predominantes de pessoa branca
.

5.
Embora v
á
lido o m
é
todo de autodeclara
çã
o, este n
ã
o gera presun
çã
o absoluta de afrodescend
ê
ncia, mostrando-se, portanto, leg
í
tima a designa
çã
o de Comiss
ã
o de concurso para aferir a veracidade das informa
çõ
es raciais prestadas pelos candidatos que se autodeclararam negros, como forma de evitar fraudes e garantir maior efetividade
à
pol
í
tica p
ú
blica de a
çã
o afirmativa em quest
ã
o.

6. O crit
é
rio adotado pela comiss
ã
o se encontra na esfera da discricionariedade da Administra
çã
o P
ú
blica, n
ã
o havendo espa
ç
o para inger
ê
ncia do Poder Judici
á
rio, exceto se constatada ilegalidade, o que n
ã
o restou comprovado nos autos.

7.
neste momento processual, não resta evidenciado a
probabilidade do direito e perigo da demora
, pois, constatou-se a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo. De igual modo, o risco de lesão grave é inverso, diante da possibilidade de efeito multiplicador da decisão agravada, bem como, violação ao princípio da isonomia entre os demais candidatos.

IV. Dispositivo e tese

8.Agravo de instrumento conhecido e provido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 203/2015, do Conselho Nacional de Justiça

Jurisprudência relevante citada:

STF - ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017; TJPA - 5543054, 5543054, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-06-30; TJPA, processo n.º 0802914-03.2024.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11 de março de 2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0808873-52.2024.8.14.0000
- PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra TAMIRES DA SILVA LIMA,

diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação Ordinária (processo nº
0800560-91.2023.8.14.0015
-PJE) ajuizada pela Agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Diante das razões expostas
defiro a TUTELA DE URGÊNCIA e suspendo a decisão da Comissão de Concurso, para que a Autora seja mantida na lista de cotas para negros/pardos do Concurso em comento
, de acordo com a classificação para o cargo a qual encontra-se inscrita, até ulterior decisão. (...). (grifei).

Em razões recursais, o Estado do Pará suscita, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido.

No mérito, alega a ausência dos requisitos para a concessão da tutela deferida na origem, em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, separação dos poderes e isonomia entre os demais candidatos. Ao final, requer o acolhimento da preliminar, ou, a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

1 - DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Em sede preliminar, o Estado do Pará suscita a impossibilidade jurídico do pedido, uma vez que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora.

Entretanto, não há como prosperar tal arguição, uma vez o instituto não possui correspondência no Código de Processo Civil de 2015, requisito que guarda relação direta com o mérito da causa, passando a integrá-lo.

Logo, a possibilidade jurídica do pedido será oportunamente apreciada com o próprio mérito da demanda,
sendo a preliminar prejudicada.

2 - DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência deferida na origem, a qual determinou a suspensão d
a decisão da Comissão de Concurso, para que a Agravada fosse mantida na lista de cotas para negros/pardos do certame.

Verifica-se na decisão agravada, que o Magistrado de origem deferiu a tutela baseando-se na autodeclaração de parda da Agravada, bem como, a aparência física das fotos e o fato de já ter sido considerada parda em concursos anteriores e órgãos do governo federal.

A agravada foi eliminada do certame sob a justificativa de que a Banca Examinadora, POR UNANIMIDADE, não identificou características fenotípicas que permitissem seu reconhecimento enquanto pessoa negra (preto/pardo).

Posteriormente, em reposta ao Recurso Administrativo, a Banca Examinadora manteve o indeferimento
, assegurando que a Agravada não atende o quesito cor ou raça, por não apresentar aspectos fenotípicos compatíveis que o identifique como negra ou parda, pois, suas características fenotípicas são predominantes de pessoa branca.

O Edital nº 1, de 13 de maio de 2022, para provimento de cargos de servidor do Ministério Público do Estado do Pará, assegura que não basta o candidato se autodeclarar negro (preto/ pardo), pois, será submetido ao procedimento de heteroidentificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, senão vejamos:

6 DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

(...)

6.1.3 Os candidatos que tiverem se autodeclarado negros, se não eliminados no concurso, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

6.1.4 Para o procedimento de heteroidentificação, na forma da Resolução CNMP nº 170/2017, o candidato que tiver se autodeclarado negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação em dia, hora e local que forem designados pela Consulplan. Demais procedimentos acerca da etapa serão objeto de edital próprio, publicado oportunamente.

8.11 Os procedimentos de heteroidentificação da condição de negro, bem como a avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência, serão realizados na cidade de Belém/PA por Comissão de Heteroidentificação e Equipe Multiprofissional, respectivamente, a serem instituídas para tais finalidades, ocasião em que será verificada a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e será proferido parecer definitivo e, em se tratando de pessoa com deficiência, o parecer deverá ser fundamentado.

17.17 Os recursos contra a decisão da Comissão de Heteroidentificação serão julgados por Comissão Recursal a ser disciplinada em edital próprio.

Sobre a possibilidade de candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos concorrerem
à
s vagas destinadas a candidatos negros, disp
õ
e a Resolu
çã
o n
º
203/2015, do Conselho Nacional de Justi
ç
a:

Art. 5
º
Poder
ã
o concorrer
à
s vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscri
çã
o no concurso p
ú
blico, conforme o quesito cor ou ra
ç
a utilizado pela Funda
çã
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estat
í
stica (IBGE).
§
1
º
A autodeclara
çã
o ter
á
validade somente para o concurso p
ú
blico aberto, n
ã
o podendo ser estendida a outros certames.
§
2
º
Presumir-se-
ã
o verdadeiras as informa
çõ
es prestadas pelo candidato no ato da inscri
çã
o do certame, sem preju
í
zo da apura
çã
o das responsabilidades administrativa, civil e penal na hip
ó
tese de constata
çã
o de declara
çã
o falsa.

De igual forma, disp
õ
e o art. 2
º
, da Lei Federal n
º
12.990/2014, in verbis:

Art. 2
º
Poder
ã
o concorrer
à
s vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscri
çã
o no concurso p
ú
blico, conforme o quesito cor ou ra
ç
a utilizado pela Funda
çã
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estat
í
stica
–
IBGE

Todavia, o escopo presente no regramento do
subitem 6.1.3 do Edital nº 1, DE 13 DE MAIO DE 2022

é
constatar, em fase posterior, se a assertiva lan
ç
ada pelo candidato autodeclarando-se pessoa preta/parda, no momento da inscri
çã
o, condiz com a verdade, justamente a fim de evitar que qualquer pessoa se utilize do sistema de cotas raciais, indistintamente, desvirtuando, desse modo, o esp
í
rito do Estatuto da Igualdade Racial (Lei n
º
12.288/2010).

Nestes termos, n
ã
o obstante a autodeclara
çã
o seja importante ferramenta para o sentimento de pertencimento do indiv
í
duo, n
ã
o possui car
á
ter absoluto, podendo ser submetido a controle heter
ô
nomo, principalmente porque seu uso por candidatos que n
ã
o s
ã
o pass
í
veis de inclus
ã
o social acarreta a exclus
ã
o dos verdadeiros destinat
á
rios, enfraquecendo a pr
ó
pria finalidade da a
çã
o afirmativa.

Quanto aos critérios fenotípicos (traços físicos), o
manual de características étnico-raciais da população, classificações e identidades, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, dispõe:

(...)
Na literatura nacional sobre o tema da identificação étnico-racial, existe consenso de que alguma ordem de discordância é encontrada quando se compara a autoclassificação, também chamada de autoidentificação3, com a heteroclassificação4 de um grupo de pessoas. Encontram-se, porém, explicações variadas, tanto no que diz respeito ao tamanho dessa discordância como em relação às causas dessas possíveis diferenças. Enquanto alguns pesquisadores não consideram relevante a discordância (OSORIO, 2003), outros apontam para o peso que fatores socioeconômicos podem ter na heteroatribuição de uma categoria racial (SILVA, 1994; WOOD; CARVALHO, 1994), ou ainda,
para as dimensões implicadas entre a autoidentificação e a heteroclassificação: se na primeira o fator origem ou ancestralidade também estaria presente, na segunda seriam mais os elementos fenotípicos que a determinariam (...)
Tais linhas dialogam com elementos raciais, pautados por uma fenotipia, que constroem o pardo, o moreno, o mulato, o crioulo, o cafuzo, o caboré, o cabra, o fula, o cabrocha, o sarará, o preto-aça, o guajiru, o saruê, o grauçá, o banda-forra, o salta-atrás, o terceirão, o carió – hoje denominados de carijó, de curiboca ou de cariboca – (DIÉGUES JÚNIOR, 1977).

Nestes termos, os Tribunais Superiores permitem que o Poder Judiciário analise a legalidade do edital e o cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, tanto que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas, no entanto, veda a interferência do Judiciária na autonomia da banca examinadora quando não se enquadrar nestas hipóteses excepcionais.

Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4.
Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
”. (STF - ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). (grifei).

Assim, neste momento processual, não resta evidenciado a
probabilidade do direito e perigo da demora
, pois, constatou-se a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo. De igual modo, o risco de lesão grave é inverso, diante da possibilidade de efeito multiplicador da decisão agravada, bem como, violação ao princípio da isonomia entre os demais candidatos.

Destaca-se precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nº 0802914-03.2024.8.14.0000, com pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo Estado do Pará, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA que, nos autos da Ação Ordinária, n° 0802089-94.2023.8.14.0032, ajuizada por MAYANNA DE ARAUJO SANTIAGO, em face do Estado do Pará e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da decisão da Comissão do Concurso para que o autor/agravado seja mantido na lista de cotas para negros/pardos do XIII Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Pará realizado pelo Ministério público do Estado do Pará. (...)
Feitas essas considerações, analisando a questão discutida quanto à legalidade, observa-se que a candidata não preencheu os requisitos exigidos no edital do citado concurso público para concorrer às vagas destinadas as pessoas negras, desta forma, a princípio, a sua exclusão da lista especial de cotas não se revela ilegal ou abusiva, devendo continuar participando do concurso concorrendo às vagas de ampla concorrência, visto que possui pontuação para avançar nestas vagas. Destarte, em cognição não exauriente, verifico presente a probabilidade do direito nas alegações do agravante, tendo em vista que a candidata foi avaliada pela comissão e não cumpriu o requisito do Edital para concorrer às vagas na lista especial de cotas raciais. (...)
Igualmente, observo presente o perigo de dano, em razão do perigo de efeito multiplicador de inúmeras ações judiciais de candidatos que não foram considerados negros pela Comissão de Verificação, bem como em virtude da possível violação aos princípios da isonomia no tratamento dos candidatos, de vinculação ao instrumento convocatório e da separação dos poderes.
(...)
Pelo exposto, DEFIRO o pedido de Efeito Suspensivo requerido, devendo a decisão agravada permanecer suspensa até o julgamento de mérito do recurso pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, tudo nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA, processo n.º 0802914-03.2024.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11 de março de 2024). (grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO NASCOTAS RACIAIS. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELA COMISSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE APARENTE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MOR
A. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Nesse passo, analisando as provas carreadas aos autos, própria da tutela de urgência, entendo que não resta caracterizada a fumaça do bom direito em favor do recorrente, na medida em que busca ele provar o seu direito através de fotos e laudo médico produzido unilateralmente, que entendo não serem capazes de se sobrepor ao entendimento adotado pela banca examinadora. (...)
Igualmente não constato a presença do requisito do
periculum in mora
, notadamente se considerado que não houve a sua exclusão do concurso e sim a determinação de que prosseguisse concorrendo à vaga de ampla concorrência, importando dizer que eventual reconhecimento do direito do recorrente posteriormente poderá ser revisto o seu enquadramento, pelo que não vejo
, na hipótese, a configuração do direito pleiteado de forma a permitir o deferimento da tutela de imediato e sem que antes ocorra a produção e confrontação de provas perante o juízo de 1º grau.

(5543054, 5543054, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-06-30). (grifo nosso).

3- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para que seja revogada a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025